Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO (OPERACIONAL OU DE CÁLCULO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. RECEBIMENTO COM BOA FÉ COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que, declarando a ocorrência da prescrição e a boa fé da autora, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu na obrigação de abster-se da cobrança dos valores recebidos pela autora a título de licença prêmio indenizada. Na peça recursal o réu assevera que constatado o erro administrativo (operacional ou de cálculo) e após regular procedimento administrativo, iniciou-se a cobrança para restituição ao erário dos valores indevidamente percebidos pela autora, pugnando pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61197464). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61197467).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo rejeitado.
4. No presente caso a autora foi aposentada do cargo de Professor de Educação Básica vinculada à SEE/DF em 11/01/2017 (ID 61197341 pág. 28) e foi notificada em 24/05/2023 (ID 61197340 (pág. 8), conforme registrou a sentença, para restituição de valores alegadamente pagos indevidamente por ocasião da aposentação a título de Licença Prêmio por Assiduidade indenizada, consoante processo administrativo 00080-00118381/2023-99.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente à 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No presente caso, a servidora pública autora está sendo cobrada pela administração pública por valores recebidos indevidamente por ocasião de sua aposentadoria a título de Licença Prêmio por Assiduidade não usufruída, que fora recalculado pela Administração. Ora, os proventos de aposentadoria são cálculos complexos que nem mesmo o órgão público teve condição de fazê-lo com o devido acerto, de modo que não se pode exigir da servidora a ciência acerca da exatidão destes cálculos.
8. Presente, portanto, a boa-fé objetiva na percepção da verba, já que a servidora tinha legítima expectativa da exatidão dos cálculos apresentados pelo órgão pagador.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.